Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
2. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de receptação dolosa, a condenação do réu pelos fatos narrados na denúncia se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição.
3. O depoimento de testemunha policial quando corroborado por outros elementos probatórios, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa autorizam a condenação.
Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.